Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738478-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO VELLOSO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADAS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A e julgou improcedentes os pedidos de revisão e anulação de cláusulas contratuais ilegais e abusivas, limitação dos juros a 6% ao ano e dos juros moratórios a 1% ao ano e de condenação da ré à devolução dos valores pagos a maior em dobro. 2. A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja, por si só, a nulidade do feito, haja vista que as partes podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição, inclusive, firmar acordo extrajudicialmente e requerer sua homologação. Incumbia às partes demonstrar eventual prejuízo advindo de sua não realização, o que não se verifica no presente caso. 3. Consoante parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 4. Não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto os documentos juntados aos autos são hábeis e suficientes para comprovar a celebração do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático, bem como a ciência e anuência do autor quanto aos valores e encargos (índices e parâmetros) estipulados pela instituição financeira. 5. O contratante possui o direito de requerer a revisão de contrato que entende conter cláusulas e encargos abusivos, principalmente, considerando-se tratar o pacto em questão de contrato de adesão. Evidente o interesse de agir, haja vista a presente ação ser necessária, útil e adequada aos fins colimados. 6. A relação de direito estabelecida entre a instituição financeira e o contratante é de natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor 7. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF. 8. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para operação semelhante. In casu, as taxas de juros aplicadas não superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante. 9. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa. 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 10 e 932, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ofendida a vedação à decisão surpresa, além de violada a ampla defesa, uma vez cabível, segundo afirma, a inversão do ônus da prova no caso concreto. Afirma, ainda, que os juros cobrados pelo recorrido implicam ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, deixando de indicar, todavia, a qual ou quais dispositivos do referido código entende violado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, por ofensa ao efeito vinculante da decisão do STF tomada na ADI 2591. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 10 e 932, ambos do CPC. A uma, porque referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de análise pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. E, a duas, pois “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). A propósito, veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1848995/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020. Quanto à apontada ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, verifico que o recurso não merece seguir, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012